Tribunal: TJDFT
Processo: 0724166-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724166-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: G.NOBRE DA SILVA MARTINS PANIFICADORA, GONCALA NOBRE DA SILVA MARTINS D E C I S Ã O A controvérsia tratada nos autos diz respeito à adoção de meios executivos atípicos. Este tema foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos por decisão proferida pela Segunda Seção, no julgamento do RESP 1.955.539/SP, de Relatoria do Ministro Marco Buzzi, tendo sido determinada a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes sobre a questão ora afetada. Assim, em cumprimento à decisão supracitada, deverá o presente feito permanecer suspenso até o julgamento do recurso afetado - Tema 1.137/STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator